Tribunal: TJDFT
Processo: 0728473-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728473-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA BARCELOS AGRAVADO: MERCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por João Batista Barcelos contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento, ao sanear o processo rejeitou a alegação de prescrição suscitada pelo réu, ora agravante (proc. no 0710690-93.2019.8.07.0007, ID no 62099766, págs. 1-5). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Trata-se de demanda de conhecimento, por meio da qual o autor, representado por Celso de Almeida, pleiteia a condenação do requerido na obrigação de obter o “habite-se” de empreendimento onde adquiriu unidades, comprovando a correlata averbação, a indenizar aquele pelos lucros cessantes em razão da demora na obtenção da referida autorização administrativa pelo réu. Brevemente relatado, passo a organizar e sanear o feito. 1. DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS O juízo é competente para a causa. As partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. 2. DA PRESCRIÇÃO Inicialmente, no que concerne à prejudicial de prescrição, insta destacar que o autor requer indenização em decorrência de descumprimento de obrigação que entende deva ser atribuída ao réu, em razão de seu papel de incorporador. Tal posição decorre de contrato, o que faz com que a prescrição de tal pretensão seja decenal (STJ, EResp 1.281.594). 3. DOS PONTOS CONTROVERTIDOS A matéria controvertida não está suficientemente elucidada. São pontos controvertidos nos autos: 1. Qual o empecilho para emissão de habite-se; 2. Se as unidades construídas pelo autor obedeceram ao projeto arquitetônico apresentado pelo réu, na administração regional, e já aprovado à época; 3. Em caso negativo para a hipótese acima, se as inovações trazidas no projeto do autor seriam suficientes para atrasar a obtenção do habite-se, fazendo com que o réu também precisasse adaptar o projeto anterior; 4. Se houve desdobramento da incorporação em diversas incorporações; 5. Se seria possível a obtenção de habite-se parcial; 6. A quem pertence a responsabilidade em obter carta de habite-se para as unidades pertencentes ao autor [...]” Em suas razões recursais, em suma, o agravante apresenta considerações sobre a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que afasta a alegação de prescrição e defende que a pretensão da empresa autora, ora agravada, é obter reparação civil, cujo prazo de ajuizamento da demanda é trienal (art. 206, §3o, IV e V do CCB). Aduz que a pretensão não decorre de relação contratual mantida entre as partes, mas refere-se a pedido de indenização extracontratual, o que exige a observância do prazo prescricional de 3 (três) anos. Ainda que se entenda em sentido contrário, alega que a pretensão também estaria prescrita, pois se ultrapassou o prazo de 10 (dez) anos. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para declarar a prescrição da pretensão da agravada (autora), seja com base no art. 206, §3o, inciso IV e V do CCB (3 anos), seja com fundamento no art. 205 do mesmo diploma legal (10 anos). No mérito, requer a confirmação da liminar e a reforma da decisão. Preparo (ID no 18519694 e ID no 18519695). O agravante se manifestou quanto à tempestividade do recurso, conforme ID no 18617644, págs. 1-2. É o relatório. Decido. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. Uma das inovações do CPC foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. Assim, não é possível interpretar de forma extensiva e de maneira irrestrita o art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade poderá ser mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). No caso, o agravante recorre de decisão que saneou o feito e, dentre outras questões, afastou a prejudicial de prescrição. Entretanto, a possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão dessa natureza não consta no rol do art. 1015 do CPC, tampouco noutro dispositivo de lei. Embora o inciso II do art. 1.015 preceitue ser cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre o mérito do processo, o art. 487 do CPC dispõe que haverá resolução de mérito quando o juiz “decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição” [grifado na transcrição]. Logo, somente o acolhimento da arguição finaliza o processo e produz coisa julgada material. Entender de maneira diversa prejudicaria o direito ao duplo grau de jurisdição, pois a possibilidade de eventual extinção prematura do processo originário, mediante decisão prolatada em sede de Agravo de Instrumento, afastaria a possibilidade futura de as partes apelarem. Como a decisão impugnada rechaçou a prescrição suscitada pelo réu, ora agravante, conclui-se que não houve decisão meritória, ainda que imprópria, inviabilizando a interposição de agravo de instrumento, nos termos da jurisprudência deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO DO AGRAVO PARA A DECISÃO QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. [...]. 1. O novo Código de Processo Civil adotou como regra a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, prevendo os excepcionais casos em que serão desafiadas pela via do agravo de instrumento nas hipóteses taxativamente elencadas em seu art. 1.015 e promovendo, na mesma medida, a ampliação do escopo da apelação (CPC, art. 1.009, §1°). 2. Diferentemente da decisão que reconhece a ocorrência de prescrição ou decadência, em que há uma decisão imprópria de mérito, a decisão que rejeita a alegação de prescrição ou decadência não tangencia o mérito da demanda, não preclui e nem encerra o processo, de tal modo que não desafia o agravo de instrumento por não configurar decisão parcial de mérito, inexistindo subsunção à hipótese do art. 1.015, inc. II, do CPC. [...]. (Acórdão 1039287, 20160020449582AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: 647/690)” [grifado na transcrição]. Além disso, não ficou demonstrado qualquer prejuízo ou urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol previsto no dispositivo processual retromencionado, pois caso o entendimento seja mantido na sentença, a parte interessada poderá se valer do recurso adequado e suscitar a questão por meio de respectiva preliminar recursal. Apesar de não desconhecer interpretações doutrinárias e jurisprudenciais em sentido diverso, não há decisão vinculante dos Tribunais Superiores quanto à matéria, nos termos outrora salientados. Por essa razão, a interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Assim, diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência capaz de mitigar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o recurso manejado pela agravante não pode ser admitido. Confiro precedente deste Tribunal no mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CODEX. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora, porquanto não contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1227939, 07213255720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] Desse modo, considerando-se a nova sistemática do Código de Processo Civil vigente, é incabível o recebimento deste agravo de instrumento. Dispositivo Com apoio no art. 932, inciso III do CPC, tratando-se de recurso manifestamente inadmissível, não conheço o agravo de instrumento. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO